Tribunal: TJDFT
Processo: 0748828-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO PARCIAL. NEGATIVA FUNDAMENTADA PARA UM DOS RÉUS. EXTENSÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INADMISSIBILIDADE. TEMA 1098, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por três réus contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com reconhecimento do tráfico privilegiado para dois recorrentes e afastamento da causa de diminuição de pena para o terceiro, além da fixação de penas e regimes iniciais distintos. As defesas requerem absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o artigo 28, da Lei no 11.343/2006, reconhecimento ou extensão do tráfico privilegiado, revisão da dosimetria e do regime inicial e, subsidiariamente, remessa ao Ministério Público para análise de Acordo de Não Persecução Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para porte para uso pessoal; (iii) verificar a possibilidade de reconhecimento ou extensão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (iv) examinar a correção da dosimetria da pena e do regime inicial fixado; (v) aferir a possibilidade de remessa dos autos ao Ministério Público para eventual Acordo de Não Persecução Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelos autos de apreensão, pelos laudos periciais preliminares e definitivos e pela prova testemunhal produzida em juízo, especialmente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação e pelo cumprimento dos mandados de busca, em consonância com os elementos documentais, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal.
4. O conjunto probatório evidencia a destinação mercantil das substâncias apreendidas, considerada a quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, bem como a apreensão de balanças de precisão, valores em espécie e múltiplos aparelhos celulares, circunstâncias que afastam a tese defensiva de uso pessoal.
5. Inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, pois a análise das circunstâncias do caso, à luz do artigo 28, § 2o, da referida lei, revela contexto incompatível com o consumo próprio, sendo irrelevante, por si só, a eventual condição de usuário.
6. A causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, foi corretamente reconhecida em favor de dois recorrentes, diante da primariedade, dos bons antecedentes e da ausência de elementos concretos indicativos de dedicação a atividades criminosas, e legitimamente afastada em relação ao terceiro recorrente, com fundamento em histórico consistente de atos infracionais, não incidindo o entendimento firmado no Tema número 1139, do Superior Tribunal de Justiça, sendo inaplicável a extensão do benefício prevista no artigo 580, do Código de Processo Penal.
7. A dosimetria observou os critérios dos artigos 59 e 68, do Código Penal, sendo válida a valoração negativa da conduta social, diante da prática do tráfico em área residencial, com repercussão no convívio comunitário, e adequado o regime inicial fixado, à luz dos artigos 33 e 59, do Código Penal, em razão da fixação da pena-base acima do mínimo legal.
8. Incabível a remessa dos autos para celebração de acordo de não persecução penal, uma vez que a recusa ministerial foi devidamente fundamentada na integração dos agentes em associação criminosa, nos termos do artigo 28-A, § 2o, inciso II, do Código de Processo Penal, já submetida à instância revisora competente, conforme o artigo 28-A, § 14, do referido diploma legal, além de superado o marco temporal definido no Tema 1098, do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, artigos 28, § 2o, e 33, caput e § 4o; Código de Processo Penal, artigos 28-A, §§ 2o e 14, 155 e 580; Código Penal, artigos 33, 59 e 68; Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LVII.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, tema 1098; Superior Tribunal de Justiça, tema 1139; Supremo Tribunal Federal, Súmulas 718 e 719; Superior Tribunal de Justiça, Súmula 440.